Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701312-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE DILSON DE ABREU CAVALCANTI, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os embargados para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a suspensão do processo em razão da admissão do tema 1.170/STF. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator